Tribunal: TJES
Processo: 5001396-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

AGRAVADO: JOSE MARQUES GUIMARAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Laranja Gonçalves contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelar a averbação de promessa de compra e venda na matrícula de imóvel, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para o cancelamento da averbação da promessa de compra e venda; e (ii) estabelecer se a manutenção da averbação pode causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em questão.

A alegada inadimplência do requerido em relação ao contrato de promessa de compra e venda não foi suficientemente demonstrada, não havendo elementos probatórios que justifiquem, de forma inequívoca, a rescisão contratual e o cancelamento da averbação.

Não há demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a averbação permanece inalterada há mais de 40 anos sem que tenha ocorrido prejuízo imediato ao agravante.

O pedido genérico de antecipação de tutela, sem a comprovação de um risco iminente e real, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora, conforme entendimento doutrinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a comprovação simultânea de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo suficiente a formulação de pedido genérico sem demonstração concreta dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001396-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

AGRAVADO:
JOSÉ MARQUES GUIMARÃES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Laranja Gonçalves em face da Decisão reproduzida no id 29034734 - processo referência, na qual o Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no “
cancelamento da averbação da promessa de compra e venda celebrada com o requerido
”.

Nas razões de ID 7228284 o Agravante pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso sob os seguintes argumentos: (1) o Agravante sempre exerceu a posse e a propriedade contínua do imóvel desde a conclusão do loteamento, em 1970; (2) é o responsável por todas as despesas do imóvel, sendo o titular no cadastro imobiliário do município, recolhimento do IPTU, da taxa de coleta de lixo e demais encargos incidentes, custeando também a manutenção e administração em relação ao lote; (3) o lote nunca foi ocupado pelo Agravado; (4) o contrato preliminar foi celebrado em tempo remoto (42 anos desde a celebração), mas não chegou a ser consolidado; (5) a ausência de contrato definitivo torna-o inócuo.

Afirma a parte autora, ora Agravante, que:
(1)
em
22 de dezembro de 1981
, firmou, na qualidade de promitente vendedor, promessa de compra e venda com o requerido referente ao Lote n.º 04 da Quadra n.º 101, com área de 250m2, do Loteamento Vale Encantado;
(2)
por motivo de não pagamento, o negócio jurídico não se concretizou, contudo, ainda subsiste na matrícula do imóvel o registro da promessa de compra e venda;
(3)
pleiteou junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES o cancelamento da averbação, pedido este negado pela serventia, diante da necessidade de apresentação do instrumento de distrato da promessa de compra e venda, com assinatura ou reconhecimento de firma de todas as partes ou ordem judicial;
(4)
Diante disso, o autor ajuizou a presente demanda a fim de que seja declarada a rescisão do contrato supracitado e pugnou, em sede de tutela de urgência, pelo cancelamento da averbação da promessa de compra e venda celebrada com o requerido (AV-1, constante na Matrícula 174.648, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES).

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Reportando-me ao presente caso, não verifico a presença do requisito "probabilidade do direito".

Isso porque, para ser declarada a rescisão contratual e, via de consequência, para ser determinado o cancelamento da averbação da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel descrito na preambular, há necessidade de se analisar a alegada inadimplência do requerido quanto ao contrato discutido nos autos, fato esse não demonstrado pelos documentos anexados à peça vestibular.

Assim, entendo pela ausência da probabilidade do direito invocado, uma vez que não há, até o presente momento, elementos probatórios suficientes que comprovem a alegada inadimplência por parte do requerido.

Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência requestado na inicial.

Na hipótese em julgamento, seguindo a mesma linha de raciocínio do Julgador singular, além da ausência do
fumus boni iuris
, não se vislumbra a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Isso porque o
periculum in mora
deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, não sendo bastante a formulação de pedido genérico de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que “
o perigo de dano é flagrante, vez que a agravante conta com a livre disponibilidade do lote objeto destes autos, que atualmente se encontra onerada de forma injusta. Diante disso, há a necessidade da célere desoneração do imóvel - cuja manutenção da averbação se demonstra desarrazoada a cada dia que passa, visto que a manutenção da averbação, onerando o bem, importará em graves danos ao direito do requerente, passível de ser evitado pelo Poder Judiciário
”.

Como já assinalou o professor Humberto Theodoro Junior, é:

“(...) indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.” (
In
Curso de Direito Processual Civil, v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Assim, levando-se em consideração que a averbação no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu há mais de 40 (quarenta) anos, sem que, segundo as alegações do Agravante, se realizasse o contrato definitivo, não vislumbro,
a priori
, nenhuma demonstração concreta que impeça o regular processamento da ação ordinária.

Destarte, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.